Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA, VALIDADE E CONTEÚDO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido liminar em ação de despejo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão preenchidos os requisitos para a concessão de liminar para a desocupação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59, § 1o, IX da Lei n.o 8.245/91 autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de oitiva da parte contrária, desde que preenchidos os requisitos legais.
3.1. A medida liminar é cabível quando o locatário deixa de pagar, na data do vencimento, o aluguel e os encargos acessórios da locação, inexistindo, por qualquer razão, garantia locatícia válida nos moldes do artigo 37 da referida lei. Além disso, exige-se a prestação de caução pelo locador, em valor equivalente a três meses de aluguel.
4. Na hipótese em exame, trata-se de alegado contrato verbal de locação, o que exige a apresentação de provas robustas e inequívocas acerca da formação do vínculo contratual e de seus termos, como condição necessária para o deferimento da liminar de despejo.
4.1. Mostra-se prematuro o deferimento da liminar de despejo sem o necessário aprofundamento da instrução probatória, especialmente diante da controvérsia existente quanto à existência, validade e conteúdo da relação locatícia alegada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.245/1991, art. 59, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1380383 de relatoria do Des. Angelo Passareli na 5a Turma Cível. Acórdão 1621819 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 4a Turma Cível. Acórdão 1782813 de relatoria do Des. Robson Barbosa De Azevedo na 7a Turma Cível.